Tribunal: TJSP
Processo: 2035769-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das figuras previstas no art. 1.022, incs. I a III, do CPC 2015 – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2035769-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SCF COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é
embargado ESPÓLIO DE ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO E
OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035769-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41856 amg
2
VOTO No: 41856
EDEC. No: 2035769-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (19a V. Cív. Central)
EMBGTE.: SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
(Exqte.-Agvte.)
EMBGDOS.: Espólio de Armando de Queiroz Monteiro e Eduardo de
Queiroz Monteiro Filho (Exctdos.-Agvdos.)
INTERDA.: Maria do Carmo Magalhães de Queiroz (viúva do
coexecutado e inventariante)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência das figuras
previstas no art. 1.022, incs. I a III, do CPC 2015 Questões
pertinentes já dirimidas fundamentadamente
Caráter
manifestamente
infringente,
reiterativo
e
dilatório
da
postulação integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
exequente SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros ao v.
acórdão desta relatoria de fls. 178/181, que negou provimento ao
agravo de instrumento por ela manejado contra a r. decisão reproduzida
a fls. 15/16 (fls. 439/440 dos autos originários) que, em execução por
título extrajudicial (instrumento particular de repasse de recursos
obtidos no exterior, Resolução no 63/67 e demais normativos do Banco
Central do Brasil no 222664.6, pactuado em 07.06.1995, no valor
originário de R$2.473.429,45 e nota promissória emitida em
07.06.1995 no valor histórico de US$3.968.750,00, fls. 22/24 e 28/40)
por ela movida em face de Espólio de Armando de Queiroz Monteiro e
Eduardo de Queiroz Monteiro Filho, ora embargados, dentre outras
providências, indeferiu o pedido da exequente de pesquisa via Bacen
Jud de ativos financeiros de Maria do Carmo Magalhães de Queiroz,
viúva do coexecutado Armando de Queiroz Monteiro, com o qual foi
casada sob o regime de comunhão universal de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035769-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41856 amg
3
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão
padece de omissão, porquanto deixou de se pronunciar acerca dos
artigos 1.664 do Código Civil e 790, inc. IV, do CPC bem como os
presentes aclaratórios se prestam a prequestionar a matéria
eventualmente perante os Tribunais Superiores (fls. 1/8).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanada a omissão apontada.
É o relatório.
2. O repto integrativo não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão que
prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já foi, adequada
e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O
veredicto
monocrático
traz
em
seu
bojo
abordagem e embasamento adequados e suficientes que evidenciam de
sobejo a inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022,
incs. I a III, do CPC (art. 535, incs. I e II, do CPC de 1973).
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 4 do r. decisum
hostilizado (fls. 178/181), que bem arrimaram o resultado proclamado.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035769-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41856 amg
4
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035769-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41856 amg
5
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016)
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (artigos 1.664 do Código Civil e 790, inc. IV, do CPC),
pois se devem prequestionar temas fáticos ou teses de direito com a
especificação ou minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não
os preceitos legais ou teóricos, em si mesmos, como aspira o
embargante supondo a absorção, não ocorrida, de proposições
incompatíveis pelo julgamento hostilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035769-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41856 amg
6
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica